Tribunal: TJPA
Processo: 0803763-16.2024.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6085 - FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2026-05-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803763-16.2024.8.14.0051

APELANTE: MUNICIPIO DE SANTAREM

APELADO: APARECIDA PERPETUA DE SOUZA RODRIGUES

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
0803763-16.2024.8.14.0051

EMBARGANTE:
APARECIDA PERPETUA DE SOUZA RODRIGUES

EMBARGADO:
MUNICIPIO DE SANTAREM

ACÓRDÃO EMBARGADO
ID n. 34454336

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGADA OMISSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO RECURSAL. SENTENÇA ILÍQUIDA. FIXAÇÃO POSTERGADA PARA LIQUIDAÇÃO. INAPLICABILIDADE DO ART. 85, §11, DO CPC. AUSÊNCIA DE VÍCIO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação cível, mantendo sentença que julgou procedente ação de cobrança para reconhecer o desvirtuamento de contratação temporária e condenar o Município ao pagamento de verbas, com prescrição quinquenal e fixação de honorários advocatícios postergada para a fase de liquidação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se há omissão no acórdão quanto à ausência de majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito.

4. Não há omissão quando o acórdão mantém sentença que não fixa previamente o percentual de honorários advocatícios, limitando-se a postergar sua definição para a fase de liquidação.

5. A majoração recursal prevista no art. 85, §11, do CPC exige a prévia fixação dos honorários na instância anterior, o que não ocorre em condenações ilíquidas contra a Fazenda Pública.

6. A jurisprudência do tribunal confirma que, inexistindo base de cálculo previamente definida, é inviável a majoração de honorários em grau recursal.

7. O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, desde que apresente fundamentação suficiente para a solução da controvérsia.

8. Os embargos de declaração não podem ser utilizados como sucedâneo recursal para modificar o conteúdo decisório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. A majoração de honorários advocatícios em grau recursal exige prévia fixação do percentual na instância de origem.

2. Não há omissão quando o acórdão deixa de majorar honorários cuja fixação foi postergada para a fase de liquidação em razão de sentença ilíquida.

3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 85, §4º, II, e §11; CF/1988, art. 37, IX e §2º; Lei nº 8.036/1990, art. 19-A.

Jurisprudência relevante citada
:

STF, RE 596.478/RR (Tema 191); STF, RE 705.140/RS (Tema 308); STF, Tema 916; STF, RE 1.066.677 (Tema 551); STJ, EDcl no AgRg no HC 707726/PA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 08.02.2022; TJPA, Apelação Cível nº 0802146-12.2022.8.14.0012, Rel. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro, j. 04.11.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER
DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
e
REJEITÁ-LOS
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi
presidida pela Exma. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(ID n. 34611863) opostos pelo
APARECIDA PERPÉTUA DE SOUZA RODRIGUES
em face de ACÓRDÃO ID n. 34454336 que negou provimento ao recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo embargado, para manter os termos da sentença proferida no 1º grau que julgou procedentes os pedidos, reconhecendo o desvirtuamento da contratação temporária e condenando o Município ao pagamento das verbas postuladas, observada a prescrição quinquenal, tendo, ainda, postergado a fixação do percentual de honorários advocatícios para a fase de liquidação, na Ação de Cobrança de origem.

A embargante sustenta a ocorrência de omissão no acórdão, ao argumento de que não houve manifestação quanto à majoração dos honorários advocatícios em sede recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC, requerendo a integração do julgado com a fixação do respectivo acréscimo.

Contrarrazões apresentadas pelo MUNICÍPIO DE SANTARÉM (ID n. 35333402), nas quais pugna pela rejeição dos embargos, ao argumento de inexistência de omissão, sustentando que, diante da ausência de fixação prévia de honorários na sentença, não há base para majoração recursal.

É o relatório
, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

De início, é importante destacar que os Embargos Declaratórios, a teor do que dispõe o art. 1.022 do CPC, visam suprir omissão, contradição ou obscuridade observadas na decisão embargada, em toda a sua extensão, ou ainda, para corrigir eventual erro material.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Quanto aos Embargos de Declaração o mestre Fredie Didier Jr. afirma:

“Os embargos de declaração constituem um recurso, por estarem capitulados no rol do art. 496 do CPC, atendendo, com isso, ao princípio da taxatividade; são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade ou contradição, sendo igualmente cabíveis quando houver omissão, ou seja, quando juiz ou tribunal tiver deixado de apreciar ponto sobre o qual deveria pronunciar-se”.

E, ainda, quanto a omissão, o mesmo professor explica:

“Considera-se omissa a decisão que não se manifestar: a) sobre um pedido; b) sobre argumentos relevantes lançados pelas partes (para o acolhimento do pedido, não é necessário o enfrentamento de todos os argumentos deduzidos pela parte; mas para o não-acolhimento, sim, sob pena de ofensa à garantia do contraditório); c) ausência de questões de ordem pública, que são apreciáveis de ofício pelo magistrado, tenham ou não sido suscitadas pela parte.”

A embargante sustenta a existência de omissão no acórdão, ao argumento de que não houve manifestação quanto à majoração dos honorários advocatícios em sede recursal, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

Para o melhor entendimento do caso em foco, vejamos o acórdão de ID n. 34454336:

“(...)
VOTO
.

I. Juízo de Admissibilidade Recursal

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

II. Mérito

O Município insurge-se contra o pagamento de FGTS e férias. Todavia, a jurisprudência das Cortes Superiores é pacífica em sentido contrário à tese recursal.

Quanto ao FGTS, o STF (Tema 916) assentou que a nulidade da contratação temporária por tempo excessivo gera o direito ao depósito do fundo, in verbis:

A contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

A jurisprudência das Cortes Superiores é pacífica e vinculante no sentido de que a nulidade da contratação pela Administração Pública sem concurso público gera o direito ao recebimento dos depósitos do FGTS, por força do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990. O STF, no julgamento do RE 596.478/RR (Tema 191), fixou a seguinte tese:

É constitucional o art. 19-A da Lei 8.036/1990, que dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o direito ao salário.

No mesmo sentido, o STF decidiu no RE 705.140/RS (Tema 308) que a declaração de nulidade do contrato de trabalho em razão da ocupação de cargo público sem a prévia aprovação em concurso público não gera quaisquer efeitos em relação ao empregado, salvo o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e ao levantamento dos depósitos efetuados no FGTS. Vejamos:

A Constituição de 1988 comina de nulidade as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público (CF, art. 37, § 2º), não gerando, essas contratações, quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos empregados contratados, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS.

No tocante às férias, o RE 106.6677 (Tema 551) do STF estabelece que o desvirtuamento da contratação (como o caso dos autos, com 14 anos de serviço) garante ao servidor o direito às férias remuneradas e ao terço constitucional:

Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações.

Ademais, o Município de Santarém possui previsão específica no art. 112 da Lei nº 14.899/94 para o grupo magistério, o que reforça o direito da autora.

Art. 112. As férias do pessoal integrante do grupo magistério são de quarenta e cinco dias e coincidirão com os períodos das férias escolares, obedecendo às restrições regulamentares.

A prescrição quinquenal foi corretamente aplicada, limitando os valores aos últimos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação (04/03/2024).

Por fim, com relação aos honorários advocatícios, mantenho os termos da r. sentença.

Ante o exposto, voto pelo conhecimento e desprovimento do recurso, mantendo a sentença integralmente. (...)”

A embargante alega que houve omissão no acórdão, por não ter sido feita a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Contudo,
não há omissão.

No caso, a sentença não fixou o percentual dos honorários,
apenas determinou que isso fosse feito na fase de liquidação,
por se tratar de
condenação ilíquida contra a Fazenda Públic
a. Essa situação foi mantida pelo acórdão. Assim, não há como aplicar a majoração prevista no art. 85, §11, do CPC, pois essa regra exige que os honorários já tenham sido fixados anteriormente, o que não ocorreu aqui.

A jurisprudência deste Tribunal segue essa mesma linha, no sentido de que, quando a fixação dos honorários é deixada para a liquidação, não cabe majoração em grau recursal.

Nesse sentido:

“
Embargos de Declaração. Apelação. Honorários Advocatícios. Sentença Ilíquida. Majoração Recursal. Omissão. Ausente. Percentual Fixado. Alteração de Ofício. Embargos de Declaração Não Acolhidos.

1.
Trata-se de embargos de declaração opostos em face do acórdão que julgou desprovida a apelação interposta contra sentença que, nos autos da Ação Indenizatória por Danos Materiais e Morais, julgou parcialmente procedente o pedido de pagamento do denominado abono FUNDEF, condenou o réu a pagar à autora o valor correspondente ao rateio do precatório de pagamento da verba, mais honorários advocatícios na ordem de 10% sobre o valor da condenação;

2.
Os termos recursais reportam-se a omissão sobre a majoração dos honorários advocatícios. Porém sendo ilíquida a sentença, o percentual dos honorários de sucumbência só será fixado na fase de liquidação, não havendo omissão do julgado que não majora o que não pode ser aferido. Inteligência do ao inciso II do §4º do art. 85 do CPC
;

3.
A sentença condenatória ilíquida que afere os honorários advocatícios deve ser alterada de ofício, para decotar o percentual fixado, que ficará a cargo do juízo na fase de liquidação;

4.
Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos. Sentença parcialmente alterada de ofício.

Dispositivos relevantes citados: art. 85, §4º, II, CPC.

(TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0802146-12.2022.8.14.0012 - Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO - 1ª Turma de Direito Público - Julgado em 2024-11-04)”.

Outrossim, como cediço, o julgador não é obrigado a rebater cada um dos argumentos aventados pela defesa ao proferir decisão no processo, bastando que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões da parte, é nesse sentido a jurisprudência do STJ, vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE AMBIGUIDADE, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO EMBARGADO. DESNECESSIDADE DE REBATER TODOS OS ARGUMENTOS. RAZÕES DE DECIDIR DEVIDAMENTE APRESENTADAS. MOTIVAÇÃO SATISFATÓRIA E SUFICIENTE AO DESLINDE DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO EM EMBARGOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

(...)

2. Destaca-se, outrossim, que o julgador não é obrigado a rebater cada um dos argumentos aventados pela defesa ao proferir decisão no processo, bastando que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões da parte ( AgRg no AREsp 1009720/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 25/4/2017, DJe de 5/5/2017).

3. (...)

(STJ - EDcl no AgRg no HC: 707726 PA 2021/0371429-0, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 08/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/02/2022)

Nessa esteira de raciocínio, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão recorrida. Assim, não há razão para acolher a pretensão de modificação do conteúdo decisório por meio destes embargos.

Diante do exposto,
REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
APARECIDA PERPETUA DE SOUZA RODRIGUES
em face de ACÓRDÃO ID n. 34454336, não havendo vícios a serem sanados. Mantenha-se o acórdão impugnado em sua integralidade.

É COMO VOTO.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 02/06/2026